Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada e da impugnação à gratuidade de justiça manejada pela agravada em contrarrazões1, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49393025 (fls. 665/686).